Tribunal: STF
Processo: HC 238292
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Manifesta ilegalidade do decreto prisional. Ausência de fundamentação idônea. Concessão da ordem de ofício. Substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Aisllan de Souza contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 892.432/PB (evento 9).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...).



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de possuir anotações criminais, notadamente porque "possui registro de ato infracional praticado quando menor por conduta equiparada ao crime de tráfico de entorpecentes" (fl. 61). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024).



    Todavia, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 180.230, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020; HC 195.540, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021). 



    O paciente foi autuado em flagrante, em 18.02.2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, portando aproximadamente 7,28 gramas de maconha (evento 3, fl. 13). A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo magistrado de primeiro grau nos seguintes termos:



    “ (...). 



    Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se incontestes, em face dos depoimentos e declarações da vítima constantes no auto de prisão em flagrante, restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida. 



    Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP. 



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, o crime imputado ao acusado reveste-se de gravidade, tratando-se de tráfico ilícitos de entorpecentes, que tanto impulsiona outros crimes e tanta violência na sociedade. 



    Em verdade, neste feito, o acusado foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em circunstâncias típicas do tráfico de entorpecentes em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, levando consigo uma quantidade de drogas incompatível com o consumo próprio, bem como portando outros instrumentos utilizados para o desenvolvimento da atividade criminosa, de maneira a demonstrar periculosidade, merecendo a conduta rigorosa atuação do Poder Judiciário, com o fim de acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. 



    Ademais, o flagranteado possui registro de ato infracional praticado quando menor por conduta equiparada ao crime de tráfico de entorpecentes. 



    (...).



    Ressalte-se que, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria, comprovada a necessidade da medida constritiva de liberdade, são irrelevantes as circunstâncias de ter o(a) indiciado(a) residência fixa, profissão definida e bons antecedentes. 



    Dessa forma, no caso em tela, restam demonstrados motivos concretos a justificar a decretação da prisão preventiva do acoimado para garantia da ordem pública, sendo, portanto, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva, a teor do disposto no art. 310, II, c/c art. 321 ambos do CPP. 



    Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos artigos 310, 311, 312 e 313, todos do CPP, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE AISLLAN DE SOUZA, ao passo que a CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com suporte no art. 310, II, do Código de Processo Penal.”



    Na hipótese, ao desamparo de base empírica idônea, o magistrado de primeiro grau fez referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar. 



    O risco à ordem pública elencado no decreto prisional em absoluto pode ser inferido da gravidade abstrata dos delitos imputados para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação de prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 222.083-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.5.2023; HC 204.213-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.12.2021; HC 205.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; HC 143.065/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.2.2018; HC 139.325/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.8.2017). 



    Por outro lado, a quantidade reduzida da droga apreendida - 7,28 gramas de maconha - embora não seja insignificante, não parece autorizar o juízo no sentido da periculosidade do paciente ou que este seria pessoa profundamente envolvida no tráfico de drogas (HC 237.043, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.01.2024; HC 234.934, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 21.11.2023; HC 225.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, 22.3.2023; HC 224.992, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; HC 224.500, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 08.3.2023; HC 189.196/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 13.8.2020; HC 180.435/MG, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 14.8.2020; HC 185.262/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 15.5.2020). 



    Ademais, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias concretas do caso, a desproporcionalidade da prisão preventiva, no momento, pelo juízo de primeiro grau em desfavor de paciente primário, 18 anos de idade e detentor de residência fixa. Nesse contexto, em observância ao caráter residual da prisão preventiva, reputo adequada, na hipótese, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). 



    Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva de Aisllan de Souza, decretada nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0802034-89.2024.8.15.2002 e mantida no Inquérito Policial nº 0802247-78.2024.8.15.2002 em curso na 2ª Vara de Entorpecentes da Capital/PB, determinando ao Juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Entorpecentes da Capital/PB, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize a imposição das medidas cautelares diversas e cabíveis.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente